Tribunal: TJPA
Processo: 0818564-85.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818564-85.2023.8.14.0401

APELANTE: JOSE RAIMUNDO DE BRITO SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA CONTRA MULHER. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por JOSÉ RAIMUNDO DE BRITO SILVA contra sentença da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou às penas de 2 anos e 15 dias de reclusão pelo crime de lesão corporal praticada contra mulher (art. 129, § 13º, do CP) e 2 meses e 19 dias de detenção pelo crime de ameaça (art. 147 do CP), além de fixar indenização por danos morais à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:(i) definir se a pena-base fixada deve ser reduzida ao mínimo legal em razão da valoração negativa dos vetores da culpabilidade e dos motivos do crime; (ii) estabelecer se é possível a aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do CP conjuntamente com o art. 129, § 13º, sem configurar bis in idem; (iii) verificar se é cabível a fixação de indenização por danos morais mesmo sem instrução probatória específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria da pena é legítima quando embasada em elementos concretos dos autos, como no caso, em que se constatou conduta especialmente reprovável e motivada por sentimento de posse e controle sobre a vítima.

4.

A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, que trata da violência contra a mulher em contexto doméstico, não configura bis in idem quando aplicada cumulativamente com a qualificadora do art. 129, § 13º, do CP, conforme jurisprudência pacífica do STJ, uma vez que as normas possuem fundamentos distintos e finalidades complementares de tutela penal.

5.

É possível ao juiz reconhecer de ofício circunstâncias agravantes em crimes de ação penal pública, nos termos do art. 385 do CPP, não havendo falar em decisão ultra petita ou em nulidade processual.

6.

A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais é cabível em condenações por violência doméstica, independentemente de instrução probatória específica, quando houver pedido expresso na denúncia, sendo o dano considerado in re ipsa, conforme entendimento firmado no Tema 983/STJ.

7.

A ausência de comprovação de hipossuficiência do réu impede a redução do valor indenizatório, sendo inaplicável a presunção de pobreza apenas com base na atuação da Defensoria Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A valoração negativa dos vetores culpabilidade e motivos do crime é legítima quando amparada em circunstâncias concretas que demonstram especial reprovabilidade da conduta. A aplicação cumulativa da agravante do art. 61, II, “f”, do CP com o art. 129, § 13º, do CP não configura bis in idem. A indenização por danos morais decorrente de violência doméstica é devida quando o pedido for expresso, sendo o dano presumido (in re ipsa), independentemente de instrução probatória específica. A ausência de comprovação efetiva da hipossuficiência econômica impede a redução do valor fixado a título de reparação mínima.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, "f", 68, 129, § 13º, e 147; CPP, arts. 385, 387, IV; Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2711272/MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024; STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018 (Tema 983); STJ, AgRg no HC 844.361/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 27.11.2023, DJe 01.12.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Desembargador(a) _________________________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL
0818564-85.2023.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA DISTRITAL DE ICOARACI/PA

APELANTE: JOSÉ RAIMUNDO DE BRITO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação interposta por JOSÉ RAIMUNDO DE BRITO SILVA contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA que o condenou às penas de
02 (dois) anos e 15 dias de
reclusão
pela prática do crime de lesão corporal contra mulher entabulado no art. 129, § 13º do CP e 02 (dois) meses e 19 (dezenove) de
detenção
em face do delito de Ameaça (art. 147 do CP).

Oferecimento da denúncia – 11/010/2023 (ID
20627427 - Pág. 1
).

Recebimento da denúncia – 24/10/2023 (ID
20627431 - Pág. 1).

Resposta a acusação – 02/10/2023 (ID
20627424 - Pág. 1).

Sentença condenatória – 29/03/2024 (ID
20627563 - Pág. 1).

Apelação defensiva – 03/06/2024 (ID
19855650 - Pág. 1).

Em suas razões o recorrente asseverou pelo afastamento
das circunstâncias judiciais desfavoráveis em ambos os delitos, com a readequação da pena ao mínimo legal. Noutro ponto, sustentou o afastamento da incidência da agravante do art. 61, II, alínea f, do Código Penal, por
bis in idem
, e por evidenciar pedido
extra petita
no
decisum
. Por fim, pugnou pela retirada da indenização por danos morais ou a redução do valor arbitrado (ID 20627574).

Constam as contrarrazões ao recurso (ID 20627577
)
, manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento para operar o a
fastamento da incidência da agravante do art. 61, II, alínea f, do Código Penal, por
bis in idem

(ID 21748920).

É o relatório. À revisão com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Da READEQUAÇÃO DA PENA BASE FIXADA

Nesse ponto, o apelante requer a reforma da dosimetria implementada, com a fixação da pena-base no mínimo legal. Inviável o pleito defensivo. Explico:

De acordo com a denúncia:

Consta dos presentes autos inquisitoriais que no dia 26/09/2023, às 21h30min, a Sra. ANA MARIA BATISTA DE MORAIS, foi vítima do crime de Lesão Corporal e Ameaça no âmbito da violência doméstica, perpetrada pelo seu companheiro, o nacional ora denunciado. Ademais, é pertinente destacar que o crime ocorreu em residência particular, sito Travessa da Soledade, entre Setima rua e 08 de Maio, CEP: 66812030, Bairro: Ponta Grossa, Belém-PA.

A vítima, em sede de polícia, relatou que no dia do fato o denunciado chegou na residêcia e ambos passaram a discutir, momento em que o mesmo, por ser muito agressivo,
usou um ferro de passar roupa para tentar queimar o rosto dela
, ocasião em que ela conseguiu se defenter e
o ferro quente atingiu o seu braço
, deixando uma queimadura no local.

Posteriormente, a vítima ainda acrescentou que o denunciado
armou-se com uma faca e colocou no pescoço dela, vindo a ameaçá-la de morte
. Assim, a mesma pontuou que conseguiu se desvencilhar do denunciado, porém a faca atingiu seu braço, o que a lesionou.

Ademais, é importante evidenciar que tal reação agressiva do denunciado se deu pelo fato da vítima querer sair da residência e o mesmo não queria que ela se retirasse do local.

Não satisfeito, o denunciado ainda passou a desferir vários socos no rosto dela
.

Por fim, a vítima ainda evidenciou que o denunciado já a agrediu em momento anterior quando o mesmo desferiu vários golpes de faca nos braços dela.

Ao analisar a dosimetria da pena, a r. sentença seguiu o disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, examinando as circunstâncias judiciais. O Juízo considerou favoráveis os antecedentes, conduta social, personalidade e consequências do crime. O comportamento da vítima foi considerado neutro. Contudo, considerou desfavoráveis a culpabilidade e os motivos do delito quanto ao crime de lesão corporal, nos seguintes termos:

(...) A culpabilidade deve ser valorada negativamente tendo em vista que o acusado deu socos na região do rosto da vítima, pois conforme jurisprudência do STJ: “(...) no exame da culpabilidade, as circunstâncias concretas foram detidamente analisadas pelo Tribunal a quo, para demonstrar porque a conduta do Réu de desferir socos na direção do rosto e da cabeça da vítima se reveste de especial reprovabilidade (...)” (AgRg no ARESP 369344/DF, Quinta Turma, Relator Min. LAURITA VAZ, Julg. em 05/11/2013, Dje 19/11/2013). (grifo nosso). A conduta social não foi apurada na instrução criminal. A personalidade do agente não foi aferida ao longo do processo. O comportamento da vítima em nada concorreu para a ação delituosa. O motivo determinante do crime foi o sentimento machista e patriarcal de posse da vítima, como se propriedade sua fosse devendo ser valorado negativamente. As circunstâncias do crime são próprias do tipo, e, por fim, as consequências do crime, que foram as inerentes ao tipo. Diante presença de 02 (duas) circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão. Não há circunstância atenuante. Presente a causa agravante prevista no art. 61, II, alínea ‘f’ (violência contra a mulher), razão pela qual majoro a pena encontrada na primeira fase em 1/6, ficando a pena estabelecida em 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão. Não há causas de diminuição ou aumento de pena. ASSIM, FIXO EM DEFINITIVO AO ACUSADO A PENA DE 02 (DOIS) ANOS E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO.

Na espécie, o vetor da
culpabilidade
foi corretamente valorado, uma vez que observou
o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, tangenciado a jurisprudência destacada.

Observo que para agredir a vítima, o recorrente utilizou-se, primeiramente, de um ferro elétrico para tentar queimar o rosto da vítima. Logo em seguida, armou-se com uma faca, colocando-a no pescoço da vítima e ameaçando-a de morte. Por fim, desferiu vários socos em seu rosto, condutas que colocam a toda evidência o alto grau de reprovabilidade do delito e, de forma indelével, subsidiam sua negativação enquanto circunstância judicial.

Quanto ao modulador dos
motivos do delito
, que
constitui a origem propulsora da vontade criminosa, a qual foi bem evidenciada nas razões do juízo singular. Desse modo, escorreita as razões que desfavoreceram os vetores judiciais

Quanto à dosimetria adotada em face do crime de Ameaça, o juízo valorou negativamente os moduladores motivos do crime e circunstâncias, do seguinte modo:

(...) O motivo determinante do crime foi o sentimento machista e patriarcal de posse da vítima, como se propriedade sua fosse devendo ser valorado negativamente. As circunstâncias do crime devem valoradas negativamente, tendo em vista que o acusado utilizou uma faca durante o cometimento do crime, conforme jurisprudência do STJ: “(...) não há bis in idem quando o acusado foi condenado por haver preferido ameaças de morte à sua companheira e as circunstancias do delito foram consideradas negativas ante o uso de faca no cometimento do crime. (...)” (AgRg no ARESp 1964498/DF, Sexta Turma, Relator Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Julg. em 07/12/2021, DJe 14/12/2021). (grifo nosso) Por fim, as consequências do crime, que foram as inerentes ao tipo. Diante presença de 02 (duas) circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 02 (dois) meses e 08 (oito) dias de detenção. Tendo em vista a ausência de atenuantes e estando presente a mesma agravante do delito de Lesão Corporal, fica, nessa fase, a pena em 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de detenção.

Como se pode verificar, os fundamentos da valorização negativa do modulador do motivo do crime se confundem nos dois delitos, não havendo motivos aparentes para emendas ou retificações.

Quanto ao vetor das circunstâncias do crime, que analisa o seu “modus operandi”, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). Desse modo, constata-se que as razões fixadas para negativar o referido vetor são idôneas e prescindem de qualquer retificação.

Desse modo, c
onsiderando que a fundamentação se mostra idônea, baseada em elementos concretos dos autos, não merece reparos. Nesse sentido: AgRg no HC n. 717.980/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.

DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II “f” DO CP

No tocante ao afastamento
agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, a qual foi aplicada pelo juízo singular, sob o argumento de que deve ser realizada seja qual for o delito, desde que o acusado o pratique aproveitando-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, na forma da lei específica (ID 20627563 - Pág. 10).

Desse modo, temos que a
aplicação simultânea da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal (CP) e a qualificadora do artigo 129, § 13º, do CP, em casos de lesão corporal contra a mulher, não configura
bis in idem
(dupla punição pelo mesmo fato). Malgrado terem como referência à violência contra a mulher, diferem nos seus fundamentos, segundo entendimento consolidado do Sodalício:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO ATACOU, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 182/STJ. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/2006. APLICAÇÃO CONJUNTA. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 (...) Consoante orientação desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não consubstancia bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2711272 MA 2024/0291428-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024).

DA SENTENÇA ULTRA PETITA

Na hipótese, indispensável mencionar que o reconhecimento e aplicação da agravante retro mencionada não implicou em Sentença
ultra petita
, uma vez que, segundo as regras do art. 385, o qual credencia que "
nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada”.

Dessa forma, fica o juízo autorizado a reconhecer, de ofício, a hostilizada agravante, tangenciando, desse modo, a remansosa jurisprudência conforme a dicção do art. 385 do Código de Processo Penal, aplicável, igualmente, às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.

Destarte, o art. 387, II, o CPP permite, em sede de sentença
condenatória, o reconhecimento das circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no Código Penal, motivo pelo qual é despicienda a menção da circunstância judicial na denúncia para que este seja reconhecida em sentença (AgRg no HC n. 844.361/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023).

DOS DANOS MORAIS

Acerca dos danos morais, descabe o pleito de improcedência do pedido de condenação em danos morais ou redução a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante. Segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (
REsp n. 1.643.051/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018).

Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

Na hipótese dos autos, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização formulado na denúncia (ID
102261719
), sendo dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova para sua configuração, tendo o juízo sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio, fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual se confirma o
quantum
indenizatório em R$ 3.000,00, a ser pago em favor da vítima, afastando-se o pleito de improcedência da condenação à título de reparação dos danos causados pela infração.

Por igual, inexiste margem para redução do valor por suposta incapacidade financeira do apelante, que
poderá ser parcelado, devendo o acusado, in continenti, arcar com as consequências do delito praticado, que gerou danos físicos, emocionais e psicológicos para a vítima.

A esse respeito, ressalte-se que a capacidade econômica do ofensor deve ser aferida no contexto dos autos mediante a ponderação das circunstâncias do caso concreto, havendo necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada, o que não ocorreu na espécie, tendo a jurisprudência se firmado no sentido de que “o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não demonstra, de forma automática, a hipossuficiência do assistido” (TJMT,
ApCrim n. 0006993-32.2017.811.0018
, Rel. Min. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, 2ª Câmara Criminal,

j. 11.08.2021).

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, ___________de _______________ de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 02/10/2025